Tribunal: CARF
Processo: 12268.000573/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12268.000573/2008-47
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.154 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TMT MOTOCO DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2007
ANISTIA. MULTA. ART. 49 DA LEI 13097/15. DESCABIMENTO.
A anistia das multas lançadas até 19 de janeiro de 2015 estava condicionada à
apresentação da GFIP até o último dia do mês subsequente ao previsto para
entrega, sendo inaplicável tal benefício na hipótese de GFIP transmitida após o
decurso do referido prazo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a anistia e restabelecer
a exigência quanto ao auxílio educação.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000573/2008-47
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000573/2008-47

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-004.220, de recurso voluntário, e acórdão 2201-004.280, de embargos de declaração, e que
foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: (i) incidência de contribuições sobre o auxílio-educação; (ii) incidência de
contribuições sobre os primeiros quinze dias de afastamento do segurado por acidente; e (iii)
anistia de multa relacionada à GFIP.
As decisões foram assim registradas:
Decisão do acórdão de recurso voluntário
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Helton Carlos Praia de
Lima e Oseas Coimbra Junior.
Decisão do acórdão de embargos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar
os embargos interpostos.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 9202-005.155 e 9202-004.010, incidem contribuições sobre o
auxílio-educação não extensível a todos os empregados;
- conforme paradigmas 2302-003.218 e 9202-005.212, enquanto não houver trânsito em
julgado da decisão do STJ no REsp 1.230.957/RS, deve ser assegurada a incidência de
contribuições sobre os quinze dias anteriores ao auxílio-doença, que tem natureza
remuneratória;
- conforme paradigmas 9202-006.291 e 9202-005.498, a remissão da penalidade se
refere apenas e tão somente àquelas situações em que o sujeito passivo constitui o
crédito tributário com a apresentação de GFIP e não faz o respectivo recolhimento do
montante devido. Trata-se de hipótese em que sequer haverá lançamento da obrigação
principal.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000573/2008-47

2
Anistia de multa
Discute-se nos autos se é aplicável a hipótese de anistia prevista no art. 49 da Lei
13097/15, cuja redação transcrevo abaixo. Após discorrer sobre esse instituto, a decisão recorrida
entendeu que ele deveria ser aplicado ao caso concreto como remissão, extinguindo o crédito
tributário.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
No entender da recorrente, “a remissão da penalidade se refere apenas e tão
somente àquelas situações em que o sujeito passivo constitui o crédito tributário com a
apresentação de GFIP e não faz o respectivo recolhimento do montante devido. Trata-se de
hipótese em que sequer haverá lançamento da obrigação principal”.
Inicio o julgamento do apelo especial por este ponto, porque, segundo a decisão
recorrida, tratar-se-ia de “fundamento autônomo [...] aos anteriores”, e que levaria ao
“cancelamento do crédito tributário em questão”.
Pois bem. Como se vê no art. 49 acima, a anistia das multas lançadas até 19 de
janeiro de 2015 estava condicionada à apresentação da GFIP até o último dia do mês
subsequente ao previsto para entrega. Esta condicionante não foi examinada pelo acórdão
recorrido, que, ao que parece, aplicou tal instituto sem uma consideração mais atenta ao caso
concreto. Com efeito, e conforme voto condutor do acórdão de impugnação, em 11/06/2007 o
sujeito passivo teria transmitido nova GFIP, substitutiva da GFIP anterior, e nesta nova guia teria
declarado apenas uma segurada como empregada. Veja-se o seguinte trecho das razões de
decidir da DRJ, que integro ao presente voto como razões de decidir:
Para o período de 10/2005 a 02/2007, a defesa apresenta a GFIP n° de controle
GFHmrkqGodS0000-1 da competência 11/2005, fls. 149/217 (doc. 3 da impugnação)
com o objetivo de exemplificar que declarou todos os fatos geradores por ela reputados
como devidos e não apenas o relativo à segurada Neusa Pereira.
6.1. De fato, a contribuinte enviou em 07/12/2005 a GFIP n° de controle
GFHmrkqGodS0000-1. Contudo, em 11/06/2007, nova GFIP (n° de controle
K9v7lUliiiD0000-4) foi enviada configurando a infração descrita pela fiscalização, eis
que o envio de uma nova GFIP elimina a anterior, conforme expressamente dispõe o
Manual da GFIP/SEFIP.
6.2. Assim, no período de 10/2005 a 02/2007, em face das GFIPs enviadas pelo
contribuinte e constantes do banco de dados da Receita Federal, em cada uma das
competências a última GFIP espontaneamente enviada (GFIPs n° de controle:
Eim9SqWwhu90000-4,
K9v7lUlriiD0000-4,
BCpLjjZqVja0000-0,
K1c3EsQNNMQ00000-2,
BflvVavrUHc0000-8,
Cgoy03gdPsZ0000-9,
I7Pwa69AjbW0000-6,
D5I-InCmue8JB0000-1,
GnV114p179H0000-6,
EpwX03daIr00000-1, L7ftr4pxLB90000-7, HqFh676gQ8i0000-6, ErXt61YTj6u0000-3,
DmLI1wwbMKg0000-6,
BJK3G6790zo0000-2,
BEUwUUQ0b4d0000-4
e
HF1LVLHj0190000-0, respectivamente) sempre veiculou apenas a segurada Neusa
Pereira, conforme relatado pela fiscalização.
Como exposto no relatório fiscal, a declaração do restante dos empregados em
folha de pagamentos e suas respectivas remunerações ocorreu já no transcurso da fiscalização,
além, portanto, do prazo delimitado pelo art. 49 da Lei 13097/15. Veja-se com destaques:
Anteriormente ao inicio da ação fiscal, nas competências do período 10/2005 a 02/2007,
havia sido declarada em GFIP somente a empregada Neusa Pereira, PIS n°
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000573/2008-47

1242361132-6, com suas remunerações. Durante a ação fiscal, a empresa declarou
em GFIP o restante dos empregados constantes de sua folha de pagamentos e suas
respectivas remunerações, conforme verificamos na fiscalização e confirmamos nos
relatórios "Resumo do Fechamento — Empresa" e "Resumo das Informações à
Previdência Social", anexos a este relatório fiscal, extraídos do banco de dados
denominado GFIP WEB, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A GFIP do documento 3 da impugnação, juntada por amostragem às efls. 153 e
seguintes, fora retificada pelo contribuinte, portanto, em guias que deram origem à presente
autuação. Como se vê no relatório fiscal, as guias das demais competências foram igualmente
retificadas e teria se declarado apenas uma segurada como empregada.
Após o início da ação fiscal em 12/03/2008 (efl. 8) é que a recorrida teria incluído
os demais empregados em GFIP, mas quando já transcorrido o prazo legal do art. 49 retro
mencionado, o qual, assim, é inaplicável ao caso concreto. A jurisprudência deste Conselho é
uníssona quanto à necessidade de observância do prazo, como se vê no precedente abaixo,
julgado por unanimidade de votos:
ANISTIA MULTA ART. 32-A DA LEI 8.212/91. ART. 49 DA LEI 13.097/15.
HIPÓTESE DE CABIMENTO.
Conforme o disposto no art. 19 da Lei no 13.097/15, ficam anistiadas as multas previstas
no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, lançadas até 19 de janeiro de 2015,
desde que a respectiva GFIP tenha sido apresentada até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega.
GFIP. RETIFICAÇÃO POSTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
Diante da ausência de espontaneidade em caso de retificação de GFIP posterior à
lavratura do auto de infração, deve ser mantida a multa aplicada (art. 138 do CTN).
[...]
Numero da decisão: 2202-006.752
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
determinar sejam anistiadas as penalidades aplicadas nas competências 11/2011 e
13/2011. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente. (assinado
digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Juliano Fernandes Ayres,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie
Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
(Numero do processo: 15940.720059/2014-89, Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção, Data da sessão: 03/06/2020)
Além disso, e conforme se vê na planilha de efls. 21 e seguintes, não foram
declarados os seguintes fatos geradores em GFIP: auxílio-educação e programa de participação
nos resultados. Isto é, ainda que fosse admissível a existência da anistia, ela não se aplicaria a
tais fatos geradores, o que demonstra o equívoco da afirmação do acórdão recorrido, de que o
fundamento da anistia seria totalmente autônomo e levaria à total improcedência do lançamento.
Logo, o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser provido neste ponto.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000573/2008-47

3
Auxílio-educação
Neste particular, observo que o presente lançamento é relativo ao descumprimento
de obrigação acessória (falta de declaração de fatos geradores – auxílios-educação – em GFIP)
vinculada ao descumprimento de obrigação principal. Tal circunstância foi mencionada pela
Fazenda Nacional, inclusive, em embargos de declaração opostos em face do acórdão de recurso
voluntário. Veja-se:
Muito embora o voto condutor não mencione expressamente, tal conduta pode ser
observada da análise dos acórdãos (12268.000576/2008-81 e 12268.000573/2008-47)
em que se constata serem idênticos e proferidos da mesma data. Trata-se do lançamento
correlato relativo à obrigação principal.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. No processo principal, esta 2a Turma, em sessão de 20/08/2019,
conheceu e deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para reconhecer a
incidência de contribuições sobre os auxílios pagos pela contribuinte. Este mesmo resultado,
portanto, deve ser replicado ao presente julgamento:
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino superior não extensível à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna com a
excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra “t” da Lei n.o
8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência contributiva
previdenciária.
(Número do Processo 12268.000576/2008-81, Contribuinte TMT DO BRASIL LTDA,
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR, Data da Sessão 20/08/2019, Relator(a)
ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, Acórdão 9202-008.095, por unanimidade)
4
Auxílio-acidente
Neste tocante, vale reafirmar que o presente processo é relativo ao
descumprimento de obrigação acessória vinculada ao descumprimento de obrigações principais.
As obrigações principais, por sua vez, foram controladas no PAF 12268.000576/2008-81,
relativo às contribuições patronais e SAT/RAT; e no PAF 12268.000577/2008-25, relativo às
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Pois bem. No processo principal 12268.000576/2008-81, a 3a Turma Especial
desta 2a Seção de Julgamento deu provimento ao recurso voluntário no contribuinte neste ponto,
conforme registro abaixo, do acórdão 2803-004.221, para cancelar a exigência de contribuições
sobre o auxílio-acidente:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para cancelar os créditos tributários
constituídos com base valores referentes ao auxílio-educação (levantamento AE) e
auxílio-acidente de trânsito (parte dos levantamentos DFP e GAP). Vencido o
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000573/2008-47

Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima quanto ao auxílio educação (levantamento
AE).
Contra esse acórdão foi interposto recurso especial pela Fazenda Nacional, o qual
foi provido apenas no tocante ao auxílio-educação, conforme acórdão 9202-008.095, acima
mencionado, de forma que o acórdão 2803-004.221 é definitivo em relação ao auxílio-acidente.
Da mesma forma, no processo principal 12268.000577/2008-25, relativo às
contribuições devidas a outras entidades e fundos, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a
Seção proferiu o acórdão 2402-009.532, por meio do qual mencionou a decisão proferida no
PAF 12268.000576/2008-81 e igualmente afastou a incidência de contribuições sobre essa
rubrica. Veja-se:
PAGAMENTOS
EFETUADOS
NOS
QUINZE
PRIMEIROS
DIAS
DE
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-ACIDENTE DO TRABALHO.
Não incide contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo empregador ao
empregado nos primeiros quinze dias que antecedem o recebimento do auxílio-acidente.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário a fim de que seja reformado o lançamento para cancelar os
créditos tributários constituídos com base nos valores referentes ao auxílio-
educação (Levantamento AE) e ao auxílio-acidente de trânsito (parte dos
Levantamentos DFP/GAP). Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima e
Francisco Ibiapino Luz, que deram provimento parcial em menor extensão, cancelando
apenas o crédito referente ao auxílio-educação, e o Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira, que negou provimento ao recurso e manifestou intenção de fazer declaração de
voto.
Como dito no tópico anterior, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve o
lançamento das contribuições. Uma vez que foi afastada a incidência de contribuições sobre o
auxílio-acidente nos processos principais, deve ser negado provimento ao recurso da Fazenda
Nacional neste tópico.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, para afastar a anistia prevista no art. 49 da Lei 13097/15 e para
reestabelecer a incidência da multa sobre as importâncias pagas a título de auxílio-educação.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital